Tribunal: STF
Processo: ARE 1313938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê do óbice da Súmula 287 do STF.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do referido óbice, uma vez demonstrada no recurso extraordinário com agravo a violação a artigos da Constituição Federal.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS – Motocicleta “Kawasaki/Ninja”, placa EQO-2353, conduzida pelo Autor, colidiu com a porta direita do veículo “VW/Kombi”, placas EKQ-1697, de propriedade do Requerido Walter, que realizava serviços à Requerida TB Serviços, sendo esta contratada pela Requerida Companhia - Comprovada a culpa exclusiva do passageiro do veículo “VW/Kombi” pelo acidente - Valor para reparar a motocicleta supera o valor de mercado do bem - Danos materiais que devem corresponder ao valor do veículo - Apurado pela tabela FIPE o valor do bem em R$ 9.548,00 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.548,00, arcando os Requeridos com as custas e despesas processuais, e pagando, cada parte, os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em R$ 2.000,00 para o patrono do Autor, e em R$ 1.000,00 para os patronos dos Requeridos - Valor da condenação que deve ser acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde o evento danoso – Redistribuição das verbas da sucumbência - RECURSOS (APELAÇÕES) DAS REQUERIDAS COMPANHIA E TB SERVIÇOS PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 9.548,00, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, AMBOS CONTADOS DESDE 28 DE ABRIL DE 2016, ARCANDO CADA PARTE COM 50% DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, E PAGANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA, FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, COM IGUAL RATEIO”.
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta ofensa aos arts. 100 e 175, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 280 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, nas razões do recurso extraordinário a parte recorrente tece considerações sobre prerrogativas da Fazenda Pública relativas aos precatórios e ao regime das empresas públicas, sustentando suposta ofensa, por parte do acórdão recorrido, aos artigos 100 e 175 da Constituição Federal, sem demonstrar por qual razão teria ocorrido essa violação do permissivo constitucional,.
    Desta sorte, incide na espécie o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, anotem os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (RE 1.297.360-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/6/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. 1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.027.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/6/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Nos termos da Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando não apresenta argumentos específicos para afastar os fundamentos do acórdão recorrido. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.322.161-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2021)
    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Civil. Ampla defesa e devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Reparação de danos materiais. Acidente de trânsito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.259.839 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 21/10/2020) 
    “ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.” (RE 596.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/11/2010)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Redirecionamento da execução. Fazenda Pública. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.195.222-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 26/6/2019)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUÍZO DE FALÊNCIAS. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE BENS QUE, SEGUNDO O PRÓPRIO JUÍZO FALIMENTAR, NÃO SÃO PARTE DO ACERVO DA MASSA FALIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 766.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/10/2015)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente